Tribunal: TJDFT
Processo: 0743325-37.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0743325-37.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA CANDIDA FONSECA PINTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso. Publique-se. Após, devolvam-se à origem. Brasília/DF, 7 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito